Tribunal: STF
Processo: ARE 1273329
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, proferido pela 5ª turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul – RS, que entendeu ser impossível estender os benefícios dos descontos previstos no Lei 13.340/2016 aos devedores cujas dívidas tenham sido negociadas de acordo com a Resolução Bacen 4.178/2013 (documento eletrônico 11).
    Não foram interpostos embargos declaratórios.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação ao art. 5°, da mesma Carta e também do princípio da igualdade.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Observo que a sentença está em conformidade com a jurisprudência deste Colegiado que, recentemente, em caso análogo, orientou-se pela impossibilidade de a parte se beneficiar dos descontos previstos na Lei 13.1340/2016, estando a dívida renegociada por ela junto ao Banco do Brasil beneficiada com os descontos previstos pela resolução Bacen nº 4.178/2013, por expressa vedação legal do §3º, art. 4º, da Lei nº 13.340/2016. Nesse sentido, Recurso Cível nº 5001199-31.2018.4.04.7133, julgado em 27/06/2019, in verbis: 
    ´Com efeito, além de a dívida não estar inscrita em dívida ativa da União, pois adimplente, estando a dívida renegociada pela parte autora junto ao Banco do Brasil beneficiada com os descontos previstos pela Resolução BACEN nº 4.178/2013, no caso, incide a vedação legal expressa pelo § 3º, artigo 4º, da Lei nº 13.340/2016, in verbis: 
    Art. 4º - Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até 27 de dezembro de 2018, de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União ou encaminhadas para inscrição até 31 de julho de 2018, relativas a inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida ativa da União. (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018) (...) 
    § 3º É vedada a acumulação dos descontos previstos neste artigo com outros consignados em lei. 
    Cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil é órgão componente do Sistema Financeiro Nacional, responsável pela fiscalização do sistema financeiro e pela execução das políticas monetária, cambial e de crédito, o qual detém competência legal para a expedição de normas que regulamentam as matérias de sua competência. 
    De tudo resulta que falece base legal para o acolhimento do pedido de extensão do benefício, sendo certo que o princípio da legalidade é uma das linhas mestras da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal). Ausente lei e sem a configuração de situação que demonstre a quebra do princípio da isonomia, o atendimento do pleito importaria em transformar o Poder Judiciário em legislador positivo, desnaturando o equilíbrio entre os poderes. 
    Nesse sentido, cito por elucidativo o seguinte julgado do E.TRF4: 
    ´PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A LEI 11.196.2005. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. 1. Ao Poder Judiciário não é dado estender benefício fiscal a quem não é destinatário da norma, tampouco lhe é permitido proceder à supressão do texto legal, para, alterando o sentido da lei, ampliar o raio de sua incidência. 2. A política que autoriza a concessão de isenção não é suscetível de controle ou extensão pelo Poder Judiciário. (TRF4, AMS 2006.70.00.011524-5, PRIMEIRA TURMA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, D.E. 24/04/2007)´” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 11).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 3.314/2016 e Resolução Bacen 4.178/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
     I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido” (RE 233.662 AgR-Segundo/MG, de minha relatoria, Primeira Turma).
     “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS DE DIFÍCIL OU DUVIDOSA LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÕES. VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. LUCRO FICTÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 43 DA LEI 8.981/1995. RESOLUÇÃO BACEN 1.748/1990. ARTS. 145, § 1º, 150, VI E 153, III DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
    Na forma como versada as questões controvertidas nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, eventual violação do conceito constitucional de renda, da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório e da capacidade contributiva seria indireta ou reflexa, na medida em que imprescindível interpretação dos conceitos legais de renda e de créditos de liquidação duvidosa (devedores duvidosos) como parâmetro de controle imediato e primordial. A interpretação pretendida pelo contribuinte depende essencialmente do tratamento conferido pela lei ordinária e pela regulamentação contábil própria às instituições financeiras. Reforça a constatação a ausência de impugnação analítica e específica das condicionantes à dedução de valores provisionados, que hipoteticamente poderia conduzir a discussão ao patamar Constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 422.944 AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito a decisão, proferida pelo Ministro Edson Fachin, no ARE 1.266.664/RS. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator